Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701591-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Victoria Construções e Incorporações Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que afastou a nulidade alegada na perícia, rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial produzido (autos de no 0714191-79.2020.8.07.0020, ID no 177884879). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO